Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733290-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLE DE JESUS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicole de Jesus Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0710378-74.2025.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de concessão de “horário especial com redução de 45% (quarenta e cinco por cento) da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração” (ID origem 244758563). Em suas razões recursais (ID 74999644), a agravante defende que teria apresentado, na origem, provas suficientemente aptas a demonstrar a necessidade de redução de sua jornada de trabalho em 45% (quarenta e cinco por cento). Para tanto, afirma que teria apresentado nos autos de origem “relatórios médicos e terapêuticos atuais, laudos e planilhas discriminadas que permitem, com absoluta clareza e objetividade, mensurar o tempo semanal despendido, e o tempo adicional imprescindível, para que a criança dependente possa receber integralmente o tratamento indicado”. Assenta que os tratamentos supostamente realizados pelo seu filho, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), “possuem frequência semanal e ocorrem em instituições distintas, o que, naturalmente, demanda a presença constante da genitora para os deslocamentos e acompanhamento direto nas sessões terapêuticas”. Acrescenta que a “obtenção do percentual de redução de jornada necessário não exige qualquer prova complexa ou produção probatória futura, trata-se de simples cálculo matemático de proporcionalidade, que pode ser realizado de imediato a partir das informações documentais já constantes dos autos”. Pontua que “os dados revelam que a carga terapêutica ideal ocupa cerca de 45% da jornada semanal de trabalho, percentual que encontra respaldo direto na legislação e jurisprudência consolidada”. Aduz que sua pretensão encontraria respaldo nos arts. 227 da CF, na Lei n. 13.146/2015, que dispõe sobre a inclusão de pessoa com deficiência, e no art. 61 da Lei Complementar n. 840/2011, que prevê “a possibilidade de redução da jornada de trabalho em até 50% para servidores que tenham cônjuge ou dependente com deficiência, desde que comprovada a necessidade por junta médica oficial”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “determinar que o Agravado proceda à ampliação da redução da jornada de trabalho da Agravante para 45% (quarenta e cinco por cento), sem prejuízo da remuneração, a fim de viabilizar o acompanhamento integral das terapias prescritas ao seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida limnar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, a princípio, o tema relativo necessidade de incremento da redução de jornada de trabalho da agravante, à luz do art. 61 da Lei Complementar n. 840/2011, é matéria de caráter eminentemente satisfativo e, como tal, demanda aprofundada análise dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Para além, não se verifica urgência apta a autorizar a imediata apreciação do pedido liminar deduzido no recurso, considerando-se que, como bem apontando na decisão agravada, “a própria autora requereu na solicitação de reconsideração à decisão da perícia médica oficial o percentual estabelecido (ID 244754113 - Pág. 92)”. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora